Tribunal: TJDFT
Processo: 0735950-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRÊMIO. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO/VÍTIMA POR OCASIÃO DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 STJ. JUROS LEGAIS. 1% AO MÊS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257 do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Referido Enunciado de súmula estende-se à hipótese em que a própria vítima, enquanto proprietária do veículo acidentado, encontra-se inadimplente quanto ao pagamento do prêmio. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Os juros legais definidos no dispositivo de sentença devem ser interpretados à luz do art. 406 do Código Civil em conjunto com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional, devendo incidir no percentual de % (um por cento) ao mês, desde a citação.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 580 do STJ, a indenização do seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente desde a data do evento danoso.
4. Considerando que a apelante foi sucumbente em menor parte, mas não em “parte mínima”, reputa-se adequada a fixação dos honorários, bem como a quantia arbitrada, nos termos do caput do art. 86 do CPC, não sendo caso de aplicação do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.